Tribunal: TJDFT
Processo: 0707910-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido, a dizer que "a apelação terá efeito suspensivo", sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. Não merece prosperar a impugnação à gratuidade de justiça, se a parte não trouxe aos autos elementos que mitiguem a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo autor e aceita pelo magistrado de origem.
3. É consabido que para a configuração da litispendência é indispensável a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 337, § 2o, do CPC, quais sejam, identidade de partes, causa de pedir e pedido. Por seu turno, na coisa julgada, há a repetição de ação idêntica decidida em definitivo, a teor do § 4o, do citado artigo. Verificada a tríplice identidade preconizada pelo supramencionado dispositivo legal, e tendo sido o primeiro processo julgado em definitivo, deve ser reconhecida a coisa julgada e extinto o segundo processo sem resolução do mérito, não merecendo reparos a sentença.
4. Resta impossibilitada a condenação da parte apelante por litigância de má-fé, se não comprovada, nos autos, a ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 80, do CPC.
5. Apelo não provido.